Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50281787, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS manifestou concordância com a quantia depositada (ID: 50810453). Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RPV 45743948). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 5 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador